Tribunal: TJMT
Processo: 1004990-25.2020.8.11.0037
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1004990-25.2020.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ADEILTON JOSE DA SILVA - CPF: 314.077.651-91 (RECORRENTE), REINALDO BISPO DE ARAUJO FILHO - CPF: 016.856.811-07 (ADVOGADO), SISENANDO GUEDES SILVA - EPP - CNPJ: 05.910.499/0001-98 (RECORRIDO), SANDRO ROBERTO ALMEIDA - CPF: 202.807.708-55 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Cível Inominado n.°
1004990-25.2020.8.11.0037

Recorrente:
SISENANDO GUEDES SILVA - ME

Recorrido:
ADEILTON JOSE DA SILVA

EMENTA

AÇAO DE COBRANÇA- PAGAMENTO POR MEIO DE CHEQUE- SENTENÇA PROCEDENTE – AUSÊNCIA DE OBSTÁCULO AO NÃO ADIMPLEMENTO- RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Ação de cobrança em que a parte pleiteia o recebimento de valor decorrente de venda, negócio realizado, sentença procedente para determinar o pagamento.

R E L A T Ó R I O

Recurso Cível Inominado n.°
1004990-25.2020.8.11.0037

Recorrente:
SISENANDO GUEDES SILVA - ME

Recorrido:
ADEILTON JOSE DA SILVA

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de
SISENANDO GUEDES SILVA - ME

Ação:
AÇÃO DE COBRANÇA

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CIVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERAD DO LESTE.

Sentença (Id.
145570698
):
foi procedente para condenar a demandada ao pagamento pleiteado.

Recurso Cível Inominado (Id.145579161):
pleiteia a reforma da sentença.

Contrarrazões (Id. 145579165):
o recorrido

postulou a manutenção da decisão
a quo
e o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Recurso Cível Inominado n.°
1004990-25.2020.8.11.0037

Recorrente:
SISENANDO GUEDES SILVA - ME

Recorrido:
ADEILTON JOSE DA SILVA

VOTO

Colendos Pares,

Trata-se de recurso interposto contra sentença que julgou procedente os pedidos pleiteados na exordial, em relação ao

pagamento da quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais)
acrescida de correção monetária pelo índice INPC, a partir da data de emissão do cheque, bem como de juros de 1% a.m., a partir da primeira apresentação do cheque à instituição financeira, ainda cominar ao reclamante/embargante (ora recorrido) a inteira responsabilidade por qualquer ação que possa surgir caso apareça o cheque n°002899, conta n°574-6, no valor de R$20.000,00(...) na posse de terceiros estranho à lide, assim como autorizar a apresentação de documento público para declarar a quitação do referido título.

Em sede de recurso inominado, o recorrente pleiteia a reforma da sentença para que caso o cheque não apareça para apresentação, seja considerado inexistente o título de crédito e, portanto, não passível de cobrança, sendo considerada nula a sentença que condenou o seu pagamento, bem como a não substituição de título de crédito por apresentação de documento público para declarar sua quitação; tendo em vista que o cheque está em mãos de terceiros e em face do princípio da cartularidade, busca a quitação do referido título.

Posto isso, compulsando detidamente os autos, nota-se que razão não assiste à parte recorrente, uma vez que não comprova as alegações quanto a estar sendo cobrada por agiotas. Já constou na sentença que em caso de eventuais problemas futuros com o cheque a responsabilidade fica a cargo do recorrido.

Ainda, havendo meios para quitação de forma inequívoca da obrigação, com emissão de documento público que ratifica o adimplemento, a sentença deve ser mantida integralmente, não havendo justificativas plausíveis para sua reforma.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 1o% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

AV

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2023